Tribunal: TJBA
Processo: 8008491-90.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008491-90.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

APELADO: GILMAR DE OLIVEIRA BRASILEIRO

Advogado(s)
:
EDUARDO WILLIAM PINTO DA SILVA

EMENTA:
Direito Processual Civil. Apelação Cível. Ação de Busca e Apreensão. Extinção do processo sem resolução do mérito. Ausência de recolhimento das custas remanescentes relativas à diligência de oficial de justiça. Intimação regular não atendida. Artigos 290, do CPC. Inércia da parte autora. Desnecessidade de intimação pessoal. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de
Recurso de Apelação
interposto contra
sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito
, com fundamento no art. 290 do Código de Processo Civil, em razão da
ausência de recolhimento das custas processuais remanescentes
, notadamente aquelas referentes à
diligência de oficial de justiça
.

2. O Juízo
a quo
determinou o recolhimento da integralidade das custas no prazo de quinze dias, sob pena de cancelamento da distribuição. Intimada regularmente, a parte autora permaneceu inerte, ensejando a extinção do feito.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia recursal consiste em verificar
se a ausência de recolhimento das custas remanescentes, mesmo após intimação, impede o regular prosseguimento do processo
, autorizando a
extinção do feito sem resolução do mérito
(i), bem como
se seria necessária a intimação pessoal da parte autora
antes da extinção do processo (ii).

III. Razões de decidir
4. A intimação do advogado para recolhimento das custas processuais é suficiente para caracterizar o cumprimento do contraditório e da cooperação processual, não se exigindo intimação pessoal da parte, pois não se trata de hipótese de abandono da causa.
5. O
recolhimento das custas iniciais e remanescentes
constitui
pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo
, nos termos do art. 290 do CPC, segundo o qual será cancelada a distribuição se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não efetuar o pagamento em quinze dias.
6. A
inércia da parte autora
, mesmo após intimação específica, configura
descumprimento de ônus processual essencial
, impossibilitando o regular prosseguimento do feito, sobretudo nas ações de busca e apreensão, em que a diligência do oficial de justiça é imprescindível à citação e apreensão do bem.
7. A jurisprudência do
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
tem reconhecido que a ausência de recolhimento das custas, após intimação, enseja o
cancelamento da distribuição e extinção do processo sem resolução do mérito
, sendo desnecessária a intimação pessoal da parte

IV. Dispositivo

8.
Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

Dispositivos legais relevantes citados:
CPC, arts. 290 e 485, IV.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Apelação nº 8033000-31.2023.8.05.0001, Rel. Des. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda, j. 01/10/2019; TJBA, Apelação nº 8002436-88.2023.8.05.0124, Rel. Des. Eduardo Af. M. Caricchio, j. 23/04/2025; TJBA, Apelação nº 8001390-82.2021.8.05.0076, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, j. 11/10/2023;

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.